Tribunal: STF
Processo: HC 227759
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ronaldo Silva da Rocha e outro em favor de Everton da Silva Nunes contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 793.979/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. SUBMISSÃO DO RECURSO A EXAME DO ÓRGÃO COLEGIADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE. GRAVIDADE DA CONDUTA”. (eDOC 4)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi preso preventivamente em 1º.12.2022 pela suposta prática do crime do art. 121, § 2º, do Código Penal.



    Afirmam que a decisão de prisão preventiva não atenderia às provisões do art. 312 do CPP, pois teria sido decretada sobre meras presunções sobre possíveis atitudes do paciente, caso estivesse em liberdade, sem atenção às circunstâncias do caso concreto. (p. 4)



    Declaram que o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa, ocupação lícita e dois filhos de menor idade. (p. 4)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    É o relatório.



    Decido.



    Colho do ato coator a transcrição do decreto prisional:



    “Em suma, tem-se que Matheus e Rogério executaram Ismael, enquanto Vinícius, Daniel e Nathanael prestaram apoio moral e material à dupla. Tal ação fora motivada, em tese, por duas principais razões: i) a guerra de fações que assola o município de Rio Grande, tendo em vista que a vítima era vinculada à facção "Os Manos", enquanto os autores são membros faccionados dos "Tauras" - grupo vinculado também às facções "Fábio do Gás" e "Os Caramujos" e ii) em virtude de Ismael ter sido apontado como autor da tentativa de homicídio de Leonardo - sobrinho de Everton (o paciente), que é líder da facção "Os Tauras".



    Por fim, Fábio Luís e Carlos Alexandre são indicados em razão de serem líderes de facções diretamente ligadas aos Tauras e, que sem o aval desses, o homicídio não poderia ter sido consumado.



    7. Pois bem. Com relação à participação de Rogério, Vinícius, Daniel, Nathanael e Everton, tenho que presentes os pressupostos de indícios de autoria e prova da existência do crime necessário, então, conjugá-los com um dos requisitos dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam, a garantia da ordem pública ou da ordem econômica, a garantia da aplicação da lei penal ou para a conveniência da instrução criminal”. (eDOC 4, p. 2 – grifo meu)



    “Mais, os elementos carregados dão conta que, em razão da odiosa disputa de espaço por traficantes, os representados realizaram uma verdadeira emboscada contra o ofendido. Além disso, a outra hipótese apontada pela Autoridade Policial é que os agentes tenham sido motivados por vingança, uma vez que a vítima era uma das suspeitas da tentativa de homicídio de Leonardo - sobrinho de Evandro, que, ao seu turno, ocupa espaço de liderança na facção Os Tauras e lidera o grupo "guris do Bosque", os quais teriam direto envolvimento com a morte de Ismael.



    Nesse sentido, apontam as investigações que Everton, em virtude do espaço que ocupa na facção Os Tauras, teria sido o mandante do delito, ou então permitido que esse acontecesse - seja em virtude das disputas entre facções ou por vingança no atentado sofrido por Leonardo, seu sobrinho.



    Vislumbra-se, pois, a seriedade objetiva da conduta, sendo inegável, pelo perfil de periculosidade do suspeito, o abalo à ordem pública e o risco gerado pelo seu estado de liberdade, despontando manifestamente insuficientes outras medidas cautelares como medidas instrumentais para o caso concreto. 



    Os contornos fáticos do evento delitivo, contemporâneo à decretação da presente decisão, bem como a periculosidade elevada dos investigados, são bastantes a demonstrar que a liberdade pode representar risco à ordem pública.



    […]



    Com relação aos representados Rogério, Vinícius, Daniel, Nathanael e Everton, reporto-me aos fundamentos acima expostos para decretação da prisão preventiva, eis que, como exaustivamente analisado, os indícios demonstram a participação dos acima nominados com o homicídio ora analisado”. (eDOC 4, p. 4 – grifo meu)



    Ou seja, de acordo com os autos, o paciente seria líder da facção "Os Tauras" e teria sido o mandante do delito.



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Precedentes: HC 210.704 AgR, rel. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 9.3.2022; e HC 210.607 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 10.1.2023, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. PRISÃO DOMICILIAR: INVIABILIDADE. 1. A gravidade concreta do crime (homicídio qualificado, praticado com divisão de tarefas, em contexto de disputa por território entre facções voltadas ao tráfico de entorpecentes) e a necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso, de modo a impedir a reiteração delitiva, respaldam a prisão preventiva, uma vez que revelam risco à ordem pública. (…) 3. Agravo regimental a que se nega provimento”.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente